Tribunal: TJMT
Processo: 1013982-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013982-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Imissão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - ME - CNPJ: 12.596.072/0001-22 (AGRAVANTE), MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 46.499.028/0001-16 (AGRAVADO), IZAC WILLIAN LENZI CORREA - CPF: 010.848.921-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE INGENIEROS DE MELO - CPF: 922.312.098-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCA PIENARO PRADO ALENCAR DE MELO - CPF: 063.140.171-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISA GLORIA CASSIMIRO - CPF: 036.655.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR CARVALHO LIMA - CPF: 810.352.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GALVAN - CPF: 903.679.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Rejeitadas as Preliminares de Intempestividade, Ilegitimidade Ativa e Litisconsórcio Passivo Necessário. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados com o objetivo de proteger a posse e a propriedade de imóveis objeto de imissão na posse determinada em processo do qual a Embargante não participou. A decisão agravada reconheceu a tempestividade da Ação, a legitimidade ativa da Embargante e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Terceiro foram opostos tempestivamente; (ii) estabelecer se a Embargante possui legitimidade ativa para ajuizar a Ação; (iii) determinar se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com terceiros envolvidos na cadeia dominial.

III.
Razões de Decidir

3. O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Terceiro, previsto no art. 675 do CPC, tem como termo inicial a ciência inequívoca do ato de constrição, não se confundindo com o mero acesso ao sistema eletrônico. A ciência somente se perfectibiliza com a formal intimação do esbulho, como ocorreu em 22 de abril de 2024.

4. O acesso do patrono da parte aos autos do processo originário, por si só, não caracteriza ciência inequívoca do ato constritivo, especialmente sem comprovação de leitura do conteúdo específico da decisão de imissão na posse.

5. A Embargante comprovou posse indireta e titularidade registral do imóvel atingido, mediante certidão de matrícula e contrato de arrendamento, o que basta para configurar sua legitimidade ativa, ainda que haja discussão sobre a higidez da cadeia dominial.

6. A existência de controvérsia sobre a origem do domínio não afasta, por si, a possibilidade de ajuizamento de embargos, cuja admissibilidade exige apenas demonstração de posse ou titularidade, não o julgamento de validade do título.

7. Não se exige litisconsórcio passivo necessário em Embargos de Terceiro, conforme o art. 677, § 4o, do CPC, sendo suficiente a citação do Autor do ato de constrição, que no caso é a Embargada. A responsabilização de terceiros deve ser discutida em via própria.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo para oposição dos Embargos de Terceiro conta-se da ciência inequívoca do ato de constrição, não se presumindo por simples acesso ao sistema eletrônico. 2. A legitimidade ativa em Embargos de Terceiro se configura com a demonstração de posse ou titularidade aparente do bem atingido. 3. O litisconsórcio passivo necessário não é exigido em Embargos de Terceiro, bastando a citação do sujeito responsável pelo ato de constrição.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 675, 677, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.283.371/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJEN de 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013982-13.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Flávia Salem Gonçalves - ME.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos de Terceiro Cível movidos por
Mirante Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

O Juiz
a quo
rejeitou as preliminares suscitadas pela Embargada, ora Agravante, reconheceu a tempestividade dos Embargos de Terceiro, bem como a legitimidade ativa da parte Embargante/Agravada e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais envolvidos na ação principal.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a intempestividade dos Embargos de Terceiro, sob o argumento de que o patrono da Agravada teve ciência inequívoca do ato constritivo desde o dia 17 de abril de 2024, ao acessar os autos do processo originário, de modo que o prazo decadencial de cinco dias previsto no artigo 675 do CPC teria se encerrado em 24 de abril de 2024.

Alega, ainda, a ilegitimidade ativa da parte Embargante, sob o fundamento de que a aquisição do imóvel decorreu de usucapião extrajudicial fraudulento, praticado por terceiros que jamais exerceram posse com
animus domini
, mas apenas como prepostos da empresa Agravante.

Defende, ademais, a ilegitimidade passiva da Agravada, bem como a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com Gilmar Carvalho Lima e Rafael Galvan, que teriam figurado como protagonistas do vício dominial que contaminaria a cadeia aquisitiva do imóvel.

Sustenta que os Embargos de Terceiro foram manejados com base em títulos inverídicos e arrendamento fictício, como forma de impedir o cumprimento de sentença regularmente transitada em julgado nos autos da Ação n. 1040451-46.2020.8.11.0041.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a decadência dos embargos de terceiro, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, a decretação de sua ilegitimidade ativa e a necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Contrarrazões no ID. 289907861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Mirante Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
ajuizou Embargos de Terceiro com pedido de tutela de urgência em face de
Flávia Salem Gonçalves - ME
, com fundamento na aquisição de boa-fé de dois imóveis registrados nas matrículas n. 24.960 e 24.961 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, totalizando a área de 101,9049 hectares.

Aduziu em sua inicial que a primeira aquisição ocorreu em agosto de 2022, e a segunda, contígua à primeira, foi concretizada em setembro de 2022, ambas oriundas de negócios realizados com Rafael Galvan, que, por sua vez, adquirira parte da área de Gilmar Carvalho de Lima.

Afirmou que após a aquisição dos imóveis, os arrendou a terceiro (David Rocha Alves) por meio de contrato celebrado em 02/01/2023.

Alegou, ainda, que por volta de um ano após a aquisição e posse dos imóveis foi procurada por Pérsio Briante e por Flávia Salem Gonçalves, que se apresentaram como supostos proprietários da área correspondente à matrícula n. 24.961, com 6,0032 hectares, e afirmaram que em breve apresentariam a documentação comprobatória de sua alegada titularidade, o que, contudo, jamais foi efetivado.

Ressaltou, inclusive, que a própria Sra. Flávia iniciou tratativas de recompra do referido imóvel, conforme comprova por ata notarial que registra troca de mensagens e áudios enviados via aplicativo WhatsApp à Sra. Adriana Kozoff Oliveira, representante da Mirante, nos quais reconhece a titularidade da empresa sobre o bem e manifesta intenção de formalizar novo negócio jurídico para a sua aquisição.

Relatou que, em abril de 2024, foi surpreendida com a tentativa de cumprimento de decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária n. 1040451-46.2020.8.11.0041, promovida por Flávia Salem Gonçalves Ltda., a qual resultou em imissão na posse em desfavor da arrendatária, sem que a atual proprietária, Mirante, tivesse sido parte do referido processo.

Em decorrência dessa situação, a Embargante alegou ter sofrido esbulho possessório e manejou estes Embargos de Terceiro para proteção de sua posse e propriedade, sustentando ter adquirido os bens de forma regular, sem qualquer ciência de litígio anterior ou restrição na matrícula, uma vez que a averbação premonitória determinada judicialmente em 2020 jamais foi efetivada por ausência de indicação da matrícula correta pela parte Autora da Ação Ordinária n. 1040451-46.2020.8.11.0041.

Destacou que a própria representante legal da Autora da referida Ação, Sra. Flávia Salem, negociou, em 2023, a recompra da área com representantes da Mirante, o que demonstra o reconhecimento da titularidade e posse da Embargante.

Sob tais argumentos, a Embargante pleiteou a concessão de tutela de urgência para ser mantida na posse dos imóveis, bem como o reconhecimento da ilegitimidade da constrição imposta, reiterando a inexistência de má-fé e a nulidade dos atos de imissão em posse por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Os Embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo (ID. 156890667 dos autos principais).

Na Contestação, a Embargada, ora Agravante, sustentou que os Embargos de Terceiro seriam intempestivos, eis que o patrono da Embargante teve ciência inequívoca do ato constritivo em 17 de abril de 2024, data em que acessou os autos do processo originário, de modo que o prazo de quinze dias previsto no artigo 675, II, do Código de Processo Civil teria se iniciado naquele momento, tornando o protocolo realizado em 29 de abril de 2024 extemporâneo.

Arguiu, ainda, a ilegitimidade ativa da Embargante, sob o fundamento de que a aquisição do imóvel decorreu de usucapião extrajudicial viciado, baseado em declarações inverídicas quanto ao exercício da posse, conduzido por Gilmar Carvalho de Lima, que teria atuado como simples preposto da empresa autora, sem
animus domini
. Assim, defendeu que a Embargante não teria posse legítima ou domínio apto a justificar a propositura da demanda.

Ademais, a Embargada apontou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com Gilmar Carvalho de Lima e Rafael Galvan, por entender que ambos teriam participado diretamente da fraude na origem da cadeia dominial do imóvel, sendo imprescindível sua inclusão para o deslinde da controvérsia, especialmente diante da reconvenção proposta.

No mérito, a Embargada sustentou que a ordem judicial de imissão na posse foi proferida com fundamento em sentença homologatória transitada em julgado, sendo legítima sua execução, e que os Embargos de Terceiro visam, na verdade, rediscutir matéria já definitivamente decidida, em afronta à coisa julgada.

O Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
rejeitou as preliminares suscitadas pela Embargada, ora Agravante, reconheceu a tempestividade dos Embargos de Terceiro, bem como a legitimidade ativa da parte Embargante/Agravada e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais envolvidos na ação principal.

Na mesma decisão, o Julgador de primeiro grau acolheu o pedido formulado pela parte Reconvinte e determinou a inclusão de Gilmar Carvalho de Lima e Rafael Galvan no polo passivo da Reconvenção, bem como determinou a averbação da existência desta demanda nas matrículas n. 24.961, 24.960 e 24.720 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, com o objetivo de resguardar o direito possessório discutido na ação e prevenir terceiros acerca da controvérsia jurídica sobre o domínio do imóvel.

Inconformada, a Agravante sustenta a intempestividade dos Embargos de Terceiro, sob o argumento de que o patrono da Agravada teve ciência inequívoca do ato constritivo desde o dia 17 de abril de 2024, ao acessar os autos do processo originário, de modo que o prazo decadencial de cinco dias previsto no artigo 675 do CPC teria se encerrado em 24 de abril de 2024.

Alega, ainda, a ilegitimidade ativa da parte Embargante, sob o fundamento de que a aquisição do imóvel decorreu de usucapião extrajudicial fraudulento, praticado por terceiros que jamais exerceram posse com
animus domini
, mas apenas como prepostos da empresa Agravante.

Defende, ademais, a ilegitimidade passiva da Agravada, bem como a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com Gilmar Carvalho Lima e Rafael Galvan, que teriam figurado como protagonistas do vício dominial que contaminaria a cadeia aquisitiva do imóvel.

Sustenta que os Embargos de Terceiro foram manejados com base em títulos inverídicos e arrendamento fictício, como forma de impedir o cumprimento de sentença regularmente transitada em julgado nos autos da Ação n. 1040451-46.2020.8.11.0041.

Pois bem. Quanto à alegada intempestividade dos embargos de terceiro tem-se que não assiste razão à Agravante.

Com efeito, o prazo decadencial de cinco dias estabelecido pelo art. 675 do CPC, ao tratar do cabimento dos Embargos de Terceiro, tem como termo inicial a ciência inequívoca do ato de constrição, o que, por óbvio, não se confunde com mera possibilidade abstrata de conhecimento jurídico mediante consulta aos autos públicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao distinguir o acesso teórico ao processo da efetiva ciência prática e real do esbulho, exigida como condição para fluência do prazo decadencial.

O STJ, inclusive, vem decidindo reiteradamente que a ciência inequívoca não pode ser presumida pelo simples fato de os autos tramitarem eletronicamente ou por constarem em sistemas públicos, sendo necessário que o Embargante tenha sido efetivamente comunicado do ato constritivo que atingiu o bem de sua posse ou de sua propriedade,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO APÓS 5 (CINCO) MESES DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO. CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na hipótese em que o proprietário do bem objeto de constrição não é cientificado de nenhum ato executivo, o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro é contado ou da turbação/esbulho ou da ciência inequívoca acerca da constrição judicial. Precedentes.

2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.283.371/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

No caso, a decisão agravada acolheu de forma fundamentada a tese da Embargante de que a ciência do esbulho somente se consumou em 22 de abril de 2024, data em que o Oficial de Justiça, no cumprimento da ordem de imissão na posse, compareceu ao imóvel e comunicou formalmente a decisão ao arrendatário da Embargante, Sr. David Rocha Alves.

O documento de intimação consta dos autos e foi validamente considerado pelo Juiz de primeiro grau como marco da ciência inequívoca, nos termos da norma processual.

Não se trata aqui de mera estratégia argumentativa, mas de ato processual formal, certificado por agente do Poder Judiciário, o que confere presunção relativa de veracidade ao ato e, portanto, legitimidade ao marco temporal considerado.

O argumento da Agravante de que o prazo deveria correr a partir de 17/04/2024, em razão de suposto acesso do patrono da Embargante ao sistema PJe, não encontra respaldo nem em prova robusta, nem em norma legal.

Ainda que eventual acesso tenha sido realizado, esse fato, por si só, não comprova a existência de ciência do conteúdo específico da decisão de imissão, tampouco da afetação direta do imóvel em questão.

Trata-se de presunção que não encontra respaldo na sistemática processual, especialmente diante da incerteza quanto ao conhecimento técnico e ao escopo efetivo de tal consulta.

Portanto, o prazo de cinco dias, contado a partir de 22 de abril de 2024, findaria em 29 de abril de 2024, data exata do protocolo dos embargos. Não há, pois, que se falar em decadência, razão pela qual deve ser mantida a rejeição da preliminar de intempestividade.

No que concerne à alegação de ilegitimidade ativa da Embargante, o que se extrai dos autos é justamente o contrário: a Embargante demonstrou, desde a inicial, que possui título dominial regularmente transcrito no registro de imóveis, além de exercer posse indireta por meio de contrato de arrendamento com terceiro.

Ainda que haja controvérsia sobre a higidez da cadeia dominial, especialmente quanto à origem do título e à suposta fraude na usucapião extrajudicial que originou o domínio de Rafael Galvan, tais alegações não infirmam, de plano, a posse e a aparência de titularidade ostentadas pela Embargante.

A jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao reconhecer que, para efeitos de legitimidade ativa nos embargos de terceiro, basta que o demandante comprove posse ou domínio, ainda que aparente, sobre o bem atingido por constrição judicial proferida em processo do qual não participou.

A verificação de eventual má-fé ou simulação, como alegado pela Agravante, demanda instrução probatória específica, que está sendo oportunamente promovida nos autos por meio da Reconvenção já apresentada.

O processamento dos embargos, por sua vez, não depende do prévio reconhecimento da validade plena da cadeia dominial, mas sim da demonstração da existência de situação possessória ou de titularidade registral atingida por decisão judicial sem o devido contraditório.

Ao revés, o indeferimento liminar dos Embargos de Terceiro com base na simples suspeita de irregularidade dominial configuraria indevido julgamento antecipado de mérito, vulnerando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Os documentos colacionados pela Embargante — certidão de matrícula, escritura pública, contrato de arrendamento e provas de ciência do esbulho — são suficientes para reconhecer sua legitimidade ativa no feito.

Por fim, quanto à alegada ausência de litisconsórcio passivo necessário, não se sustenta a tese da Agravante de que Rafael Galvan e Gilmar Carvalho Lima deveriam necessariamente figurar no polo passivo desta demanda.

O art. 677, §4o, do CPC é expresso ao dispor que, nos Embargos de Terceiro, será citado tão somente aquele que promoveu a constrição, ou seja, o embargado direto, que neste caso é a própria Flávia Salem Gonçalves - Me.

O litisconsórcio com terceiros que participaram de fases anteriores da cadeia dominial é facultativo, jamais obrigatório, pois não são eles os autores do ato de esbulho ou constrição que motiva a ação.

Eventual responsabilização de tais terceiros — seja pela invalidade da usucapião extrajudicial, seja pela alegada simulação ou má-fé —
deve ser discutida na via própria, inclusive na reconvenção já manejada
, que tem por objeto a nulidade dos atos registrais e a responsabilização de todos os envolvidos.

Inexistindo vínculo processual direto entre Rafael e Gilmar com o ato de esbulho judicial (imissão na posse determinada em ação da qual não participaram), inexiste obrigatoriedade de sua inclusão nos Embargos.

Portanto, diante de todos esses elementos, não há razões jurídicas para reformar a decisão agravada.

Os Embargos de Terceiro foram propostos dentro do prazo legal, por parte legítima, com fundamentos suficientes e com citação válida da parte responsável pela constrição.

A instrução processual já em curso permitirá o esclarecimento dos aspectos fáticos controvertidos, não cabendo ao Tribunal, nesta sede recursal de cognição limitada, substituir-se ao juízo de primeiro grau na análise aprofundada das provas.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025